Tribunal: TJMT
Processo: 1032374-82.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032374-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODINEY PRADO DA SILVA - CPF: 460.927.301-20 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMERISTA E CÍVEL -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de
comprova
ção d
a ocorrência d
e
vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance
.

Tendo sido demonstrada a ciência inequívoca da parte Autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

por
Rodiney
Prado da Silva
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira
Vara

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s

na
i
nicial
de Ação Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito, ajuizada em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Irresignado, o Apelante sustenta que
o contrato foi entabulado entre as partes a fim de aquisição imediata do bem, eis que se tratava de promessa de contemplação imediata pela parte Apelada.

Aduz que há diversas reclamações
on-line
em desfavor da parte Apelada, tendo em vista a prática de propaganda enganosa de venda de carta contemplada
.

Verbera que foi gerada expectativa ilegítima pelo Apelado, o que ocasiona danos morais indenizáveis.

Argumenta pela necessidade de restituição dos valores pagos, em razão da indução ao erro mediante falsa promessa.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença prolatada a fim de julgar
procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada
pela parte Apelada
no id. 2
0
9335372
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodiney
Prado da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de Ação Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito, ajuizada em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Extrai-se da inicial que a
Ação
de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos morais c/c repetição do indébito foi ajuizada por
Rodiney
Prado da Silva em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Narra que adquiriu carta de consórcio, mediante promessa de contemplação imediata, ocasião em que
efetuou depósito no importe de R$ 2.996,61 (dois mi
l
,
novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), assinando contrato para aquisição de veículo no valor de R$ 65.860,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais).

Ocorre que, a par das promessas feitas, não foi contemplado pela carta de consórcio, razão pela qual requer a rescisão do contrato entabulado, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

im
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Dispositivo

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais C/C Repetição do Indébito C/C Pedido Liminar e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo o contrato na forma avençada entre as partes.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, , ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

(...)

Deste ato, recorr
e
a parte R
equerida.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de rescindir contrato, restituir valores e condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de promessa de contemplação imediata na aquisição de carta de consórcio.

Ab
initio
, importa consignar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, estabelece que a contemplação de carta de consórcio se dará de duas formas,
quais sejam
sortei
o ou lance, vejamos:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
º
A
contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2
º
Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3
º
O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Portanto, a lei aplicável ao caso em coment
o
é clara ao estabelecer as possibilidades de contemplação, de forma que cabe ao Autor, ora Apelante
,
comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude.

No caso dos autos,
o
Apelante, em sede de audiência de instrução,
confessou possuir conhecimento acerca do funcionamento do consórcio, bem como
assinou contrato que demonstrava, indene de dúvidas, a forma de contratação estabelecida.

Demais disso, em sede de contestação, a parte Requerida juntou aos autos áudio de gravação telefônica, por meio da qual o Autor, ora Apelante, afirma que não houve promessa de contemplação
imediata
quando da contratação realizada.

Então, partindo das premissas de que o autor não se escusa de cumprir a lei regulamentadora dos consórcios e que foi expressamente advertido, inclusive no próprio instrumento contratual, da impossibilidade comercialização de cotas contempladas, não há como concluir que ele foi, de fato, enganado.

Por ocasião da assinatura do contrato, o
Apelante

foi advertido expressamente de que a contratada não comercializa cotas contempladas e que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance.

Na hipótese, não se nega o direito à carta de crédito à Apelada, pois já é incontroverso tal direito. Contudo, o momento em que deve ocorrer a liberação do crédito é o da contemplação.

De se concluir, portanto, que no caso em análise não há que se falar em rescisão do consórcio por descumprimento contratual da administradora. No mesmo sentido, inexiste nulidade do contrato por vicio de consentimento na formalização da avença.

Logo, diante de todo o narrado, d
eixando a parte
Apelante
de comprovar vicio de consentimento no momento da formalização da avença, ou descumprimento contratual por parte da administradora de consórcio, ou ainda, oferta de qualquer garantia extracontratual que estabelecesse contemplação imediata, deve ser afastada a pretensão posta em juízo.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – FATO EXTINTIVO PRODUZIDO PELA RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do CPC.

Rejeita-se a preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação, se a decisão se encontra sucintamente fundamentada com base nos fatos, e aplicação da lei de regência sobre a matéria.

Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Embora existentes inúmeras reclamações contra a empresa demandada de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, tal acontecimento não elide o fato de que o autor, no momento da assinatura do contrato, tinha pleno conhecimento de seu teor, conforme provas extintivas produzidas pela requerida.

(N.U 1011970-71.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADA PELA DEMANDADA – MERAS ALEGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

2. O contratante de consórcio não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, pois, esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, portanto, existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio, conforme previsão do §1º do art. 22 da Lei 11.795/2008.

3. Quando não demonstrada, ainda que minimamente, que houve prática de publicidade enganosa, vício de consentimento e nem falha na prestação dos serviços contratados, fica afastado o dever de indenizar.

(N.U 1019100-03.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TESE AUTORAL – PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA- ADVERTÊNCIA DESTACADA ACIMA DA ASSINATURA DA PARTE – INDUÇÃO A ERRO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro, no caso em que todos os documentos assinados pelo consumidor esclareciam que se tratava de adesão a grupo de consórcio, sem promessa de disponibilização imediata de valores, inclusive com advertência logo acima da assinatura da aderente.

Ausente ato ilícito, inexiste dano moral a ser indenizado.

(N.U 1015547-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

Diante de todo o narrado, a ratificação integral da sentença prolatada é medida impositiva.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
por
Rodney Prado da Silva
, para
manter
inalterada
a sentença prolatada pelo Juízo
a qu
o
.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024